Tribunal: TJES
Processo: 0043010-72.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043010-72.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS FURTADO e outros

APELADO: DAGMAR RAMALHO ANTUNES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento à apelação para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado do proveito econômico, com correção monetária desde a prestação do serviço e juros a partir do trânsito em julgado. O Embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários recursais em favor de seus patronos, sob fundamento de que seu apelo fora integralmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC, prevê a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é não conhecido ou desprovido, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — em especial o REsp nº 1.573.573, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, e o REsp nº 1.864.633/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues (Corte Especial, j. 09/11/2023) — estabelece que a majoração dos honorários recursais somente é cabível nos casos em que o recurso não é conhecido ou é integralmente desprovido, sendo inaplicável quando o recurso é provido, total ou parcialmente.

No caso concreto, o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação, o que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Além disso, não há omissão a ser sanada, uma vez que o redimensionamento das verbas sucumbenciais foi devidamente apreciado, permanecendo a parte recorrente sucumbente quanto ao pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente se aplica nos casos de não conhecimento ou de desprovimento do recurso.

É incabível a fixação de honorários recursais quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

A inexistência de omissão impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.573.573, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJSP, Apelação nº 0012386-14.2008.8.26.0477, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 01/08/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043010-72.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS FURTADO

EMBARGADO: DAGMAR RAMALHO ANTUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 14267146, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por José Carlos Furtado para
“reformar a sentença e reduzir o valor dos honorários arbitrados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico do recorrente, com correção monetária desde a prestação do serviço e juros a partir do trânsito em julgado
”.

Em suas razões recursais (ID 14615425) o Embargante alega que o acórdão “
incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários de sucumbência recursal em favor dos patronos do Embargante, mesmo diante do provimento integral do apelo. O artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida será condenada a pagar honorários ao advogado da parte vencedora. No presente caso, a parte Embargada foi integralmente vencida na instância recursal, uma vez que a tese do Embargante prevaleceu em sua totalidade
”.

Os honorários recursais a que o Embargante faz menção encontram-se previstos no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

No presente caso, a sentença recorrida fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência
” (STJ, Resp nº 1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem
. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.
4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso.
Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1 .919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095 .028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.
5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio decidendi
do julgado paradigmático: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art . 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
”. [...] (STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Desta forma, considerando que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, descabe falar em majoração dos honorários em sede recursal.

Importante destacar que descabe falar, igualmente, em redimensionamento das verbas sucumbenciais.

Isto porque, apesar do provimento do apelo, a parte ora recorrente continuou sucumbente em relação ao pedido principal da ação (condenação ao pagamento de honorários contratuais), tendo o acórdão apenas reduzido o valor da condenação.

Neste sentido, destaco:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. [...] 5. Sucumbência.
A redução da indenização por danos morais não implica em sucumbência, conforme a jurisprudência.
[...] (TJSP - APL: 123861420088260477 SP 0012386-14.2008.8.26.0477, Relator.: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 01/08/2011, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2011)

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.